Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-31.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021990-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA EUGENIO - CPF: 616.193.021-87 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
– ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se ausente prova da regularidade da cobrança e do efetivo consumo de água pela consumidora, se deve conferir plausibilidade às alegações iniciais e débito, decorrente da relação de consumo, ser declarado inexistente, procedendo-se o refaturamento com base na média dos meses anteriores.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Deve ser reduzido o valor da indenização para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

Não comportam redução os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1021990-31.2017.8.11.0041, movida por MARIA APARECIDA EUGENIO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a-)
declarar inexigível o débito das faturas de dezembro/2013 a fevereiro/2017;
b-)
determinar a readequação das citadas faturas ao consumo correspondente a 18m3 pela economia residencial e taxa de esgoto;
c-)
condenar a Ré\Apelante, a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixo em R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e
d-)
condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões, de Id. 75588048, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança das faturas referentes aos meses de dezembro/2013 a fevereiro/2017, pois o consumo foi comprovado e registrado pelo hidrômetro que estava em perfeita regularidade.

Assevera a inexistência de ato ilícito e do consequente dano moral indenizável.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação. Sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório e dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 75588053, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, a ação foi proposta sob a alegação de cobrança excessiva nas faturas de dezembro/2013 a fevereiro/2017, postulando, a demandante, além da revisão das faturas, a indenização por dano moral em razão do corte no fornecimento dos serviços.

Extrai-se do laudo pericial a seguinte conclusão (Id.
23058068
):

“[...].

Constatou-se que o imóvel possui somente uso residencial, sendo um imóvel na frente e uma edícula nos fundos;

No momento da vistoria não foi possível identificar vazamentos visíveis, uma vez que o fornecimento de água se encontrava suspenso, como já relatado;

As faturas reclamadas foram registradas pelo aparelho medidor A13B120874 que foi substituído em outubro de 2018
– de acordo com a ordem de serviço 22268998 a troca foi corretiva por desdobramento da ordem de serviço 22150417 – que referente a comprovação de pagamento referente ao acordo de parcelamento realizado pela autora, sendo solicitado a religação da água;

[...].

Portanto tem-se que:

Diante da substituição do aparelho que registrou as faturas reclamadas, não foi possível realizar os testes de vazão pelo INMETRO no aparelho A13B120874
;

Foi realizado os testes de vazão no aparelho Y18S528577 o qual foi aprovado em todos os testes, estando de acordo com as normas vigentes;

Identificou-se que em outubro de 2018 ficou vazamento após substituição do hidrômetro, o qual foi reparado pela requerida;

O consumo do imóvel é cobrado por duas economias e taxa de esgoto;

Não foi possível identificar se há vazamento nas instalações internas do imóvel, pois no momento da vistoria o fornecimento de água encontrava-se suspenso;”

Nota-se que o
expert
conclui que não foi realizada perícia no medidor que estava instalado no imóvel à época das faturas contestadas, vez que ele havia sido retirado do imóvel, ou seja, a prova foi indireta e o que se questiona é justamente a validade do suposto volume registrado no medidor.

Percebe-se, ainda, que o perito destacou que o imóvel é somente de uso residencial, sendo um imóvel na frente e uma edícula nos fundos, todavia, a ré está cobrando, abusivamente, por duas economias.

É certo também que em 2012 os valores cobrados eram de R$34,65, R$77,00, etc., na média de 18m3, mas a partir de dezembro de 2013 a ré passou a emitir faturas com valores de R$523,31, R$2.277,84, R$4.048,66, R$990,93, R$2.127,56 etc. (Id. 9038442), demonstrando uma enorme diferença nos valores, o que destoa da informação da ré de que há regularidade no medidor, consequentemente nas cobranças efetuadas.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível o débito.

Assim, a evidente conduta ilícita no corte de fornecimento do serviço resultou em dano à parte autora passível de ser indenizado.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Neste sentido, o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam".

III - a época em que foi fornecido.”

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária está cobrando valores por serviços não prestados, bem como que o corte foi indevido, não há como afastar a ocorrência do dano moral, uma vez que os transtornos ultrapassam o limite do mero aborrecimento, por inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra decorrente de ato ilícito.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pela recorrente.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária de serviço público frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença (R$8.000,00),
merece redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)

a fim de melhor se adequar às peculiaridades do caso, bem como para atender

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto”
(TJMT. Rac nº 1003176-97.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 02.09.2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a irregularidade da cobrança indevida e, ainda, a suspensão do fornecimento de água na residência do autor, resta caracterizado o dever de indenizar. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano justificável, a restituição em dobro se impõe, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor”

(TJMT. Rac nº
0012488-02.2017.8.11.0004
, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 10.02.2021)

Por fim, quanto à verba honorária, deve o juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, o de sua família.

Tais circunstâncias devem ser, necessariamente, levadas em conta, para que não haja o aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos

Neste particular, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condição, além de respeitarem os limites legais do art. 85 do CPC, mostram-se razoáveis e proporcionais às peculiaridades do caso, mormente pelo trabalho desenvolvido em grau de recurso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inaplicável a disposição do § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021